Tribunal: TJPA
Processo: 0002560-49.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002560-49.2013.8.14.0015

APELANTE: MICHELLE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PLEITEIA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, a autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que efetuaram a prisão do apelante. Ressalto que, a palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Insubsistência.
A magistrada fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Procedência.
O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que a apelante se integra totalmente, já que não consta dos autos, nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, reduzindo o
quantum
de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo a nova pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência.
Mantido o regime o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, "b", do Código Penal, por ser o compatível com o
quantum
da pena estabelecida.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e concede-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MICHELLE DOS SANTOS SOUSA
,
por intermédio da Defensoria Pública

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 12.04.2013, às 15h, na Avenida Altamira, n. 1361. Bairro da Saudade II em Castanhal, os acusados David do Carmo Sousa, Clenilson Sousa Silva, Antônia Valdilene Ribeiro dos Santos e Michelle dos Santos Sousa, foram flagrados pela Polícia Civil tendo sob suas guardas 08 (oito) petecas de pasta base de cocaína, 01 (um) embrulho com três pedaços de maconha prensada e 09 (nove) petecas de maconha prensada. Na ocasião, também foram encontrados uma balança de precisão, a quantia de R$22,00, sacos plásticos e papel alumínio usado na embalagem de entorpecentes.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Michelle dos Santos Sousa
,
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, a apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal por entender que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis. E ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem como a readequação do regime inicial para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pleiteou pelo conhecimento e no mérito, que seja improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformado, a ora apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação Apreensão de Objeto e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 20/2013 (Id. 5746491), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “maconha e cocaína”.

A autoria, de igual forma, através do conjunto probatório constante, em especial, os depoimentos dos policiais Antônio Junior Ribeiro de Souza, Antônio Paulo Azevedo Costa e Antônio Carlos da Silva Monteiro, que realizaram a prisão em flagrante da apelante, os quais informaram, de maneira uníssona, que o local onde ela estava era alvo de denúncias anônimas e estava sob investigação em razão de ser usado como ponto de venda de drogas. Na ocasião, foi encontrado no imóvel 8 “petecas de pasta base de cocaína” e 9 “petecas de maconha prensada”.

É sabido, que o fato de as testemunhas serem policiais, não macula a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatíveis com as demais provas produzidas, como no presente caso.

Ressalta-se, que não há nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito.

Colaciono julgado no sentido de que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FLAGRANTE FORJADO. A ENTRADA NA RESIDÊNCIA FOI FRANQUEADA AOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. A RECORRENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE COM MAIS DE QUINHENTAS PETECAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TODOS OS VETORES DO ART. 59 DO CPB FORAM AVALIADOS FAVORAVELMENTE A RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
I.
Omissis...
MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
II. A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os quinhentos e dois embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Foram apreendidas, também, cinco pedras grandes do mesmo entorpecente, além de dinheiro trocado, cartões de crédito e celulares. No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Os depoimentos dos policiais, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de droga, fracionada e pronta para a venda, juntamente com dinheiro trocado, mostra que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes.
Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
O conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o delito do art 28 da Lei de Drogas;
DA DOSIMETRIA
III.
Omissis...

Recurso parcialmente provido
.
Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804029-25.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Portanto, não há como absolver a apelante do crime de tráfico de drogas, pois totalmente delineada materialidade e autoria no conjunto probatório.

Subsidiariamente, pugna a apelante pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, argumentando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

O juízo sentenciante fixou a pena-base para crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, 01 (um) ano acima do mínimo legal previsto para esse tipo penal, com fundamento em circunstâncias judicias do caso desfavoráveis à apelante, bem como natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, que fixou a pena-base em desfavor da apelante apenas um pouco acima do mínimo legal, encontra-se proporcional ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Neste caso, verifica-se que a justificativa utilizada pela magistrada na avaliação das circunstâncias do crime, se mostra idônea, lastreada em fatos extraídos autos processuais. Logo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, sendo ela fixada apenas um pouco acima do mínimo permitido pela lei, entendo a pena-base fixada deve ser mantida sem nenhum tipo de alteração.

Ressalta-se que nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ademais, a apelante também pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que na sentença condenatória a magistrada não explicitou o motivo da não aplicação da minorante.

O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Verifica-se que a apelante preenche os requisitos da minorante, visto que nos autos não encontra-se provas contrárias as condições, bem como não há processo criminal com trânsito em julgado em seu nome.

Entretanto, conforme a circunstância que ocorreu o crime, a apreensão materiais de comercialização de drogas, duas espécies diferentes de entorpecentes em quantidades divididas, bem como quantia em dinheiro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa com aplicação da minorante de 1/6, fixa-se a nova pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal acerca do entendimento supramencionado:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO DE DROGA. VALOR PROBANTE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas);

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita;

3. Validade dos testemunhos policiais, coesos e harmônicos, livres de imparcialidade;

4. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Restou comprovada a idoneidade da fundamentação aposta para negativas os vetores judiciais da culpabilidade, da natureza e quantidade da droga, de forma a se manter a pena-base
a quo
fixada;

5. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006), em razão da não constatação de processos transitados em julgados ao presente, bem como em virtude da ausência das situações previstas no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pena final redimensionada. Precedentes.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005987-07.2020.8.14.0501 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2023)

Não há que se falar em readequação do regime aberto para cumprimento de pena, pois a pena continua superior a quatro anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter em parte a sentença condenatória e reconhecer o tráfico privilegiado, reduzindo a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/06/2024